Tribunal: TJDFT
Processo: 0719931-47.2022.8.07.0020
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: APELAÇÃO CRIMINAL (417) No processo: 0719931-47.2022.8.07.0020 APELANTES: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, EVERSON ALENCAR CANDIDO, GABRIEL RODRIGUES DE LIMA, GUSTAVO MARCELINO RIBEIRO DOS SANTOS APELADOS: EVERSON ALENCAR CANDIDO, GABRIEL RODRIGUES DE LIMA, GUSTAVO MARCELINO RIBEIRO DOS SANTOS, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. 1. Na petição de ID 55889664, o advogado dos apelantes EVERSON e GUSTAVO manifestou o desejo de realizar sustentação oral no julgamento da apelação interposta. 2. Retirem-se os autos da pauta virtual e incluam-se em PAUTA PRESENCIAL, a fim de possibilitar a sustentação oral. Int. Brasília, 19 de fevereiro de 2024. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS – Relator.